Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ALEGADO ANATOCISMO. NÃO VERIFICADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria em cumprimento de sentença ajuizado por FABIO GOMES DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O agravo discute:
(i) a alegação de excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC de forma composta, configurando anatocismo; e (ii) a suposta inconstitucionalidade do artigo 22 da Resolução CNJ 303/2019, por violação ao princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional 113/2021 determinou que, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora das dívidas da Fazenda Pública se darão exclusivamente pela Taxa SELIC, sem possibilidade de cumulação com outro índice. 4. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021, está em conformidade com o artigo 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019. 5. Não há anatocismo ilícito, pois a incidência da SELIC ocorre sobre o montante já consolidado, sendo mero reflexo da alteração normativa promovida pela EC 113/2021. 6. A Resolução CNJ 303/2019 foi editada no exercício do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4o, CF/1988), não havendo inconstitucionalidade ou violação ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A atualização monetária e os juros de mora de dívidas da Fazenda Pública, desde 09/12/2021, devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo ilícito. 3. O artigo 22 da Resolução CNJ 303/2019 é constitucional, pois decorre do poder regulamentar do CNJ."